Tribunal: TJDFT
Processo: 0726846-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726846-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DE MENDONCA RODRIGUES APELADO: DANIELA DE MENDONCA RODRIGUES, ARY LOPES RODRIGUES D E S P A C H O PATRÍCIA DE MENDONÇA RODRIGUES apela da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que, em ação de curatela, decretou a interdição de Ary Lopes Rodrigues, declarando-o incapaz para os atos da vida civil e nomeou curadora do interditado a requerente Daniela de Mendonça Rodrigues. Observo que o mérito do recurso (ID 56906280) não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que não dispõe de meios para arcar com as custas e despesas processuais sem significante prejuízo, eis que possui despesas superiores às receitas (ID 56906208, Pág. 2). No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência da recorrente. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator